Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GARANTIA CONTRATUAL. ÓCULOS DE GRAU. REPARO OU SUBSTITUIÇÃO NEGADAS PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PRONTO ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO AO FABRICANTE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADO CUMPRIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO QUE NÃO COMPROVA A ALEGAÇÃO. ÓCULOS DE GRAU. ITEM RELATIVO À SAÚDE. DEMORA NA SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. PROVIDO O DA PARTE AUTORA.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a efetuar a troca das lentes dos óculos da autora por outro par de lentes ULTRAX SENSITY NO RISK + BC + LENTE POLICARBONATO ANTIRREFLEXO, com garantia de 120 dias corridos.
II. Sustenta a parte ré ter realizado a substituição das lentes exatamente na forma como foram adquiridas, com a mesma tecnologia, mesmas especificações e mesma qualidade. Afirma que a alegação da parte autora de que os óculos que recebeu não têm a mesma qualidade não foi acompanhada de qualquer prova. Defende que, não tendo as partes acostado quaisquer documentos que comprovassem que as lentes entregues à parte autora eram ou não de fato aquelas adquiridas inicialmente, a sentença não poderia ter condenado a parte ré sem prova de sua culpa. Requer a juntada de documento novo na fase recursal, a fim de atestar que houve a entrega dos óculos com substituição das lentes por outras com as mesmas especificações e ao fim o provimento do recurso para que seja afastada a obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença.
III. Por sua vez, a parte autora recorre visando à condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos morais. Assevera que ao deixar de cumprir sua obrigação de consertar o produto e retê-lo até o prazo de garantia supostamente expirar, com a alegação infundada de mau uso, fez com que permanecesse por meses sem a utilização dos seus óculos, necessários para a saúde de sua visão, o que entende extrapolar a órbita dos meros aborrecimentos. Também afirma ter suportado dano moral pela perda do tempo útil.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Apesar de não ter sido apresentado termo da garantia contratual, não há controvérsia em relação ao fato de que as lentes dos óculos da parte autora tinham garantia de 12 meses pelo fabricante e que a garantia foi pleiteada pela consumidora dentro desse prazo.
VI. Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade dos produtos colocados no mercado de consumo. Outrossim, o parágrafo 1o do artigo 18 estatui que o vício deve ser sanado no prazo de 30 dias.
VII. Quanto à demora para a solução do problema, observa-se que a fornecedora não juntou qualquer documento comprobatório do encaminhamento do produto para o fabricante, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar que agiu de maneira diligente na busca da efetivação da garantia do produto.
VIII. O documento juntado pela parte ré com a peça recursal demonstra que não houve recusa na efetivação da garantia e que as lentes não foram encaminhadas duas vezes para o fabricante. Apesar de a parte autora/recorrida ter levado os óculos para substituição das lentes em janeiro de 2021 e de ter a recorrente comunicado a negativa de garantia em março/2021, consta do documento que as lentes “foram retornadas para exercício de Assistência técnica em 14/04/2021 (...), motivo garantia de riscos atendido no dia 26/04 ...”. Assim, o documento não comprova que os óculos foram encaminhados duas vezes para o fabricante e que este se recusou a prestar a garantia no primeiro momento. Também não se extrai do documento que houve a substituição das lentes arranhadas por outras com as mesmas especificações.
IX. Assim, o recurso da parte ré não merece acolhida, pois mesmo em se admitindo a juntada tardia do documento (Código de Processo Civil, artigo 435), não se desincumbiu a recorrente do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na inicial (Código de Processo Civil, artigo 373, II).
X. De outro vértice, assiste razão à parte autora no que tange aos danos morais. Por não ter a parte ré comprovado o encaminhamento dos óculos ao fabricante logo que os recebeu para a realização da garantia, em janeiro de 2021, conclui-se que sua desídia fez com que a parte autora permanecesse por longo período sem acesso ao apetrecho que lhe permite conforto e saúde da visão. Com efeito, óculos de grau não são acessórios para deleite e embelezamento de quem os utiliza, mas item necessário para a realização de atividades diárias, como estudar, ler, dirigir, trabalhar, e sua falta resulta em prejuízo à saúde. Assim, entende-se que houve dano à esfera extrapatrimonial da parte autora/recorrente.
XI. Entre as diversas finalidades atribuídas à indenização por danos morais três ganham destaque: 1) compensar a vítima pelo dano perpetrado aos seus valores imateriais; 2) punição para a parte que ocasionou o dano e 3) prevenção a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.
XII. Apesar de inexistir critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, sabe-se que esta deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
XIII. Atentando-se a tais diretrizes, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XIV. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, arbitrados em 10% do valor da condenação.
XV. Recurso da parte autora provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).